Tribunal: TJDFT
Processo: 0013762-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLÊNCIA. MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cobrança em duplicidade de multas por um mesmo fato gerador consubstancia dupla punição ao devedor em razão de apenas uma conduta, configurando, portanto, bis in idem.
2. Na espécie, apesar de o contrato de locação prever tanto a multa moratória de 10%, quanto a multa compensatória de 20%, observa-se que ambas são imputadas, na verdade, a quem der causa à rescisão contratual, e, constituindo o inadimplemento a única causa de rescisão, a multa contratual de 20% constitui fato gerador idêntico, tanto que a parte final da referida cláusula se refere à incidência da multa se “decorrer da falta de pagamento de aluguel e/ou encargos da locação.”
3. Constatado que tanto a multa moratória quanto a compensatória estão baseadas, unicamente, no inadimplemento dos aluguéis e demais encargos, resulta inviável a aplicação cumulativa dessas penalidades, sob pena de configuração de bis in idem.
4. Recurso conhecido e desprovido.